Tribunal: TJDFT
Processo: 0748439-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO BEM PELO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de imóvel situado no Distrito Federal, sob o fundamento de inexistência de comprovação da titularidade do bem pelo executado. Em seguida, o agravante interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar a possibilidade de penhora do imóvel, diante da ausência de comprovação da titularidade pelo executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ônus da prova da titularidade do imóvel recai sobre o exequente, conforme regra geral do art. 373 do CPC, não havendo nos autos elementos suficientes para demonstrar a atual propriedade do bem pelo devedor.
4. A simples menção do imóvel na Declaração de Imposto de Renda do executado no ano de 2020, sem constar nos exercícios subsequentes (2022 e 2023), não configura prova inequívoca da posse ou propriedade do bem no momento da execução.
5. A inexistência de matrícula registrada em nome do executado impede a presunção de propriedade e não há prova de cessão de direitos sobre o imóvel que possa justificar a constrição judicial.
6. O risco de dilapidação patrimonial apontado pelo agravante é meramente hipotético, não havendo demonstração concreta de que a penhora sobre o bem seria necessária para garantir a execução.
7. O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicada a análise do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A ausência de matrícula do imóvel em nome do executado e a falta de prova documental inequívoca impedem a penhora do bem para fins de execução.
2. A mera declaração do imóvel no Imposto de Renda em anos anteriores não é suficiente para comprovar a titularidade do bem pelo devedor na data da execução.
3. O risco de dilapidação patrimonial deve ser demonstrado de forma concreta, não bastando alegações genéricas para justificar a penhora.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no documento.